Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0724079-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Campos Souza Santos, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC pela qual, na audiência de custódia realizada em 11/07/2020, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, por ser o paciente primário e possuir bons antecedentes. Além disso, em razão da pandemia, não se justificaria a sua segregação, pois os crimes a ele imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. A Portaria GPR 1165, de 29/06/2020, assim dispõe em relação ao plantão semanal de 2a instância: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. A hipótese, em tese, amolda-se ao inciso I, por se tratar de pedido liminar em habeas corpus, impetrado com o objetivo de atacar o decreto de prisão preventiva do paciente. Entretanto, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe ilegalidade manifesta a justificar o deferimento da liminar aqui postulada. Primeiramente, conforme consta do auto de prisão em flagrante (juntado apenas em parte), verifica-se que o paciente foi preso em 09/07/2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Segundo declarou o policial, “avistaram um veículo em atividade suspeita (...); que o motorista, ao avistar a viatura, fez uma manobra (...) e em seguida o passageiro abriu a janela do veículo e jogou ao chão uma sacola cor preta; que ao cair no chão, abriu e foi possível perceber que se tratava de dois tabletes grandes de droga; que o veículo foi abordado em seguida; que um dos abordados quebrou o celular antes da abordagem; que o motorista foi identificado como Carlos Eduardo” (ID 17747360). O impetrante sequer juntou aos autos a ata de audiência de custódia, impossibilitando ao magistrado de conhecer os fundamentos ali expostos. De qualquer forma, partindo-se da transcrição parcial da r. decisão hostilizada, no corpo da petição inicial, a conclusão, ainda que em caráter inicial, é a de que a prisão se encontra justificada pelo risco à ordem pública. Com efeito, consoante se extrai daquela transcrição, o paciente responde por outro processo, pelo crime de roubo, situação capaz de sinalizar reiteração delitiva. Aliás, é consolidado no c. STJ o entendimento no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Portanto, não há nesse momento razão plausível para que se proceda a qualquer tipo de reparo na r. decisão vergastada, que será melhor analisada e compreendida depois de prestadas as informações de praxe. Pelo exposto, indefiro a liminar. Em horário de expediente regular, encaminhe-se o presente writ ao eminente Relator do feito, sem prejuízo de eventual reavaliação da presente decisão. Brasília, 15 de julho de 2020 10:27:55. Des. J. J. Costa Carvalho - no Plantão do 2o Grau.